Tribunal: TJMT
Processo: 1029517-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029517-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE FERREIRA COSTA - CPF: 495.526.271-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUJA ORIGEM ALEGA DESCONHECER – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – EFEITOS DA REVELIA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029517-46.2020.8.11.0003

APELANTE:

DIRCE FERREIRA COSTA

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIRCE FERREIRA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido, determinar a exclusão definitiva do nome da requerente do SPC, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data da negativação).

Por fim, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fora fixado de forma ínfima, razão pela pede a sua revisão, a fim de majorar o
quantum
arbitrado para a quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável (Id 92740502). Invoca precedentes de outros Tribunais.

Contrarrazões ofertadas no Id 92740508, em que a recorrida inicialmente afirma que
“a restrição do nome da Apelante apenas foi realizada em razão desta não ter realizado a contraprestação dos serviços de telefonia utilizados no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, mesmo não tendo sido este o entendimento do juiz de primeiro grau”
(sic), conforme telas sistêmicas anexas, sendo, portanto, a negativação realizada por culpa exclusiva da consumidora-recorrente.

De outro lado, destaca não haver
“justificativa para que a indenização seja majorada conforme pleiteia o Apelante, haja vista que o binômio reparação do infortúnio/medida pedagógica não pode patrocinar o enriquecimento sem causa, nem tampouco proporcionar conforto financeiro, o que é o caso dos autos, sob pena de violação ao artigo 5o, caput e inciso II da CF”
(sic). Discorre, ademais, que
“o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste recurso.

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 93396464).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, o qual reputa que fora fixado aquém do dano sofrido.

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, inicialmente convém consignar que na peça de ingresso a parte autora alegou que nunca contratou quaisquer serviços com a empresa de telefonia demandada, e ainda assim teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida na ordem de R$397,40 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), registrada em 26/04/2020, conforme faz prova o documento anexo ao Id 92740480.

Infere-se, ademais, que o togado singular deferiu a tutela de evidência vindicada pela mesma, determinando a exclusão do seu nome junto ao SERASA/SPC (Id 92740484), cujo teor foi regularmente comunicado à empresa demandada, que apenas se limitou em noticiar o cumprimento da medida liminar (Ids 92740488 e 92740494), silenciando-se, contudo, quanto à defesa escrita, motivando a decretação da sua revelia e, ato seguinte, na própria prolação da sentença guerreada.

É bem verdade que os efeitos da revelia não são automáticos, entretanto, diante da ausência de provas em sentido contrário, especialmente quanto à aventada culpa exclusiva da consumidora recorrente, é ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito e exclusão do seu nome junto aos órgãos restritivos ao crédito, já que a mera juntada de telas sistêmicas não tem o condão de ‘legalizar’ a contratação dos serviços.

Passo, assim, ao exame do mérito propriamente dito.

É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser majorado o valor da indenização não fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, para estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(N.U 1001437-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021